Tribunal: TJDFT
Processo: 0727149-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PROTETOR SOLAR MANIPULADO. SUS. ALTO CUSTO. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA PELO NATJUS/TJDFT. NECESSIDADE.
1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666).
2. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado.
3. Diante da não localização de Notas Técnicas emitidas pela NATJUS com conclusões favoráveis, sem ressalvas, ao uso dos produtos pleiteados para tratar condição clínica semelhante à da parte interessada, torna-se imprescindível, em regra, a manifestação prévia do órgão técnico para a análise da respectiva viabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.